Tribunal: TJMT
Processo: 1075940-31.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075940-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.282.791-08 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1075940-31.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 a 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 49,59. Ainda, aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença sob os fundamentos de ausência de relação jurídica, insuficiência de provas apresentadas pela parte contrária, configuração de dano moral, inexistência de má-fé e improcedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se as telas sistêmicas constituem prova suficiente da contratação; (iii) verificar se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais; (iv) determinar se houve litigância de má-fé por parte do autor; e (v) analisar a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples apresentação de telas sistêmicas pela parte ré não comprova a contratação dos serviços, por se tratar de provas unilaterais que, impugnadas oportunamente, não demonstram a existência de vínculo jurídico com o autor.

A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, baseada em débito cuja origem não foi comprovada, revela-se indevida.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhida, uma vez que, à época da negativação discutida, já havia inscrição preexistente legítima no nome do autor, o que afasta a configuração do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Não restou caracterizada nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao autor.

Reconhecida a inexistência do débito discutido, impõe-se a improcedência do pedido contraposto fundado em sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas e documentos unilaterais não são aptos, por si só, a comprovar a contratação de serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A ausência de conduta dolosa ou temerária afasta a incidência da multa por litigância de má-fé.

Reconhecida a inexistência do débito, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto baseado em sua cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024.

TJRS, Recurso Inominado n. 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022.

TJRS, Apelação Cível n. 70077634475, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018.

TJRS, Apelação Cível n. 70077110450, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 277622440, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial e
parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando o autor ao pagamento da quantia de
R$ 49,59 (quarenta e nove reais e cinquenta nove centavos)
, corrigida conforme o índice de atualização monetária IPCA-E, estabelecido pela Lei nº 14.905/2024, a partir da data de vencimento, acrescida de juros legais, contados desde a citação.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da ação, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1.

Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes;

2.

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Inexistência de litigância de má-fé;

5.

Afastamento do contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões no ID 277622445.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 277622427, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 49,59 (quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),

o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação, as quais foram oportunamente impugnadas pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do autor no órgão de proteção ao crédito.

No caso,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/09/2020 - ID 277622427
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa GAZIN COM MOVEIS, com exibição em 15/06/2018, a qual foi excluída somente em 10/05/2023, conforme histórico de negativações anexado ao ID 277622437.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação
por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/autor tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor
R$ 49,59 (quarenta e nove reais e cinquenta nove centavos), afastando a condenação em litigância de má-fé.

Ainda,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Por fim, determino à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025